Tribunal: TJDFT
Processo: 0748345-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO EM FAVOR DOS TERCEIROS RESIDENTES NO IMÓVEL ONDE ENCONTRADOS OS BENS (ART. 1.029 DO CC). PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu a expedição de nova carta precatória de penhora e avaliação dos bens encontrados no imóvel de propriedade do agravado.
2. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Nesse mesmo sentido, o art. 824 do CPC dispõe que “a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado”.
3. No caso, de acordo com a certidão anexada nos autos de origem, emitida em 23/03/2020, o imóvel denominado “Fazenda Sombra da Mata”, situada em Figueirópolis/TO, pertence ao agravado, não havendo registro de eventual aquisição por terceiros. Em que pese tal circunstância, foi constatado pelo oficial de justiça, ao diligenciar no local, que outras pessoas afirmam serem as atuais proprietárias da fazenda.
4. O fato de terceiros residirem no imóvel enseja a presunção de que os bens móveis que guarnecem a residência pertencem a eles, e não ao executado. É o que se infere do art. 1.029 do CC: “A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem”. Ou seja, tratando-se de bem móveis, presume-se a propriedade pela posse, até prova em contrário.
5. Neste contexto, havendo dúvidas quanto à titularidade dos bens indicados à penhora, incumbia à exequente demonstrar que o devedor é o real proprietário a fim de viabilizar a constrição pretendida, situação, contudo, não verificada no caso.
6. Além disto, a agravante não demonstra a fraude à execução alegada, limitando-se a afirmar que o imóvel teria sido arrendado pelo devedor para frustrar a satisfação do crédito.
7. Por estas razões, revela-se incabível nova diligência visando a penhora desses bens, devendo ser mantida a decisão agravada nos termos em que proferida.
8. Recurso desprovido.